Tribunal: TJDFT
Processo: 0704025-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704025-57.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: ANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA AGRAVADOS: COORDENADOR DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO ANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 282 da Súmula do STF. Acrescenta que a tese recursal em debate não exige a análise de lei local a ensejar o óbice do enunciado 280 da Súmula da Corte Suprema. Repisa os fundamentos lançados no apelo extraordinário. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004